Tribunal: TJSP
Processo: 1005380-61.2017.8.26.0011
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Morais Pucci
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-21

Ementa:
Apelação Cível. Ação indenizatória por danos materiais fundada em acidente de trânsito. Sentença de improcedência. Apelo do autor.

Apelação conhecida em parte, pois diversas questões alegadas haviam sido decididas na decisão saneadora e mantidas, posteriormente, em agravo de julgamento julgado após a prolação da sentença.

Colisão da motocicleta pilotada pelo autor na lateral direita do

Ementa:
Apelação Cível. Ação indenizatória por danos materiais fundada em acidente de trânsito. Sentença de improcedência. Apelo do autor.

Apelação conhecida em parte, pois diversas questões alegadas haviam sido decididas na decisão saneadora e mantidas, posteriormente, em agravo de julgamento julgado após a prolação da sentença.

Colisão da motocicleta pilotada pelo autor na lateral direita do veículo dirigido por manobrista da empresa corré. A colisão ocorreu quando o veículo estava ingressando no estacionamento e a motocicleta, que, segundo as testemunhas, vinha pela faixa da direta, provavelmente muito próximo à linha da calçada, colidiu contra a lateral do veículo "quase subindo na calçada". Considerando que o autor não conseguiu frear a tempo de impedir a colisão na lateral do veículo que seguia à sua frente, o qual havia sinalizado com a seta sua intenção de virar à direita, é de se concluir que não guardava ele a distância mínima de segurança mínima, nos termos do art. 29, II, do CTB. De rigor a manutenção da improcedência da ação.

Apelação conhecida em parte e não provida.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000127922
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
1005380-61.2017.8.26.0011, da Comarca de São Paulo, em que é apelante THOMAS
SAMPAIO, são apelados PIRAJÁ COMECIO DE ALIMENTOS E PROMOÇÕES
LTDA e PIMP PARK SERVIÇOS DE ESTACIONAMENTO EIRELI - ME.
ACORDAM, em 35a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Conheceram em parte e indeferiram na parte
conhecida. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ARTUR
MARQUES (Presidente) e FLAVIO ABRAMOVICI.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020
MORAIS PUCCI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1005380-61.2017.8.26.0011 - Voto no
2
Apelação Cível n° 1005380-61.2017.8.26.0011
Apelante: Thomas Sampaio
Apelados: Pimp Park Serviços de Estacionamento Eireli ME e Pirajá Comércio
de Alimentos e Promoções Ltda
Interessados: Rafael Luna Freire Domingues de Oliveira, Porto Seguro Cia de
Seguros Gerais e Eucer Comércio e Serviços de Pisos Ltda
Comarca de São Paulo - 5a Vara Cível Regional de Pinheiros
Juiz: Francisco Carlos Inouye Shintate
Voto no 21967
Apelação Cível. Ação indenizatória por danos materiais
fundada em acidente de trânsito. Sentença de improcedência.
Apelo do autor.
Apelação conhecida em parte, pois diversas questões alegadas
haviam sido decididas na decisão saneadora e mantidas,
posteriormente, em agravo de julgamento julgado após a
prolação da sentença.
Colisão da motocicleta pilotada pelo autor na lateral direita do
veículo dirigido por manobrista da empresa corré. A colisão
ocorreu
quando
o
veículo
estava
ingressando
no
estacionamento e a motocicleta, que, segundo as testemunhas,
vinha pela faixa da direta, provavelmente muito próximo à
linha da calçada, colidiu contra a lateral do veículo “quase
subindo na calçada”. Considerando que o autor não conseguiu
frear a tempo de impedir a colisão na lateral do veículo que
seguia à sua frente, o qual havia sinalizado com a seta sua
intenção de virar à direita, é de se concluir que não guardava
ele a distância mínima de segurança mínima, nos termos do art.
29, II, do CTB. De rigor a manutenção da improcedência da
ação.
Apelação conhecida em parte e não provida.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1005380-61.2017.8.26.0011 - Voto no
3
A r. sentença proferida à f. 446/449 destes autos de ação
indenizatória, fundada em acidente de trânsito, movida por THOMAS
SAMPAIO,
em
relação
a
PIMP
PARK
SERVIÇOS
DE
ESTACIONAMENTO EIRELI
ME e PIRAJÁ COMÉRCIO DE
ALIMENTOS E PROMOÇÕES LTDA, julgou improcedente o pedido e
condenou o autor no pagamento das custas e despesas processuais e de
honorários, fixados em 10% do valor atualizado da causa ao advogado
de cada um desses réus. Quanto aos corréus RAFAEL LUNA FREIRE
DOMINGUES DE OLIVEIRA, PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS
GERAIS E EUCER COMÉRCIO E SERVIÇOS DE PISOS LTDA, já havia
sido proferida sentença de extinção do feito, sem julgamento do mérito,
por ilegitimidade passiva (f. 404/406), mantida em sede de agravo de
instrumento (f. 601/604).
Apelou o autor (f. 470/503), alegando, em suma, que: (a) a
sentença é nula por cerceamento do direito de produção de provas, pois
era imprescindível a oitiva das partes; (b) desde o primeiro momento, o
Sr. Rafael se apresentou como responsável pelo estacionamento e
assumiu a responsabilidade pelos danos provocados por seu preposto
naquele acidente, devendo ser mantido no polo passivo da ação; (c) está
pendente de julgamento o agravo de instrumento que interpôs em relação
à decisão saneadora; (d) Pirajá e Pimp Park utilizavam o espaço da corré
Porto Bello (Eucer) para estacionar os veículos, em um espaço
totalmente improvisado; (e) por ser improvisado, não há sinalização no
local de entrada e saída de veículos e, por isso, o autor jamais poderia
imaginar que o manobrista da Pimp Park iria entrar no local,
atravessando bruscamente da pista 4, permanecendo em perpendicular
com a faixa 5, dando, assim, causa ao acidente; (f) a colisão foi na lateral
direita do carro; (g) a contestação de Rafael é extemporânea, devendo
ser declarada sua revelia; (h) não há procuração nos autos da corré Pimp

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1005380-61.2017.8.26.0011 - Voto no
4
Park e do corréu Rafael, devendo ser declarada a nulidade de suas
contestações; (i) o relato da testemunha a respeito do acidente não
condiz com os locais das colisões nos veículos; (j) trafegava com a
motocicleta pela faixa da direita, que dá acesso ao bairro onde iria
entrar, enquanto o veículo trafegava na pista ao lado e, de repente, este
freou para acessar o estacionamento onde os carros eram guardados e
ficou de forma perpendicular ao sentido de tráfego da via, exatamente na
frente da moto, interceptando sua trajetória, o que causou a colisão bem
no meio do carro, atingindo as duas portas; (k) não caiu da moto e não se
feriu, o que revela que não estava em alta velocidade, tendo conseguido
frear para amenizar a colisão; (l) as testemunhas se contradisseram, pois
mencionaram que sentiram cheiro de álcool no autor e, também, que não
conversaram com ele; (m) os depoimentos são permeados de
contradições; (n) não foi feito boletim de ocorrência porque Rafael não
permitiu, tendo conduzido toda a situação como se isso não fosse
necessário, sempre se colocando à disposição para arcar com os custos
do conserto da moto; (o) a sentença não apreciou todos os documentos
relativos aos gastos que o autor teve com os reparos da motocicleta; (p)
concorda com a exclusão dos corréus Eucer e Porto Seguro, todavia,
quem deu causa à inclusão da seguradora no polo passivo foi a Pimp
Park, que fez constar o nome dessa empresa em seu site; (q) não tinha
como saber que o estacionamento usa falsamente o nome da
seguradora, devendo a corré Pimp Park arcar com o pagamento da
sucumbência à Porto Seguro; (r) devem ser reduzidos os honorários de
sucumbência aos corréus Rafael e Posto Seguro, com aplicação da regra
do art. 85, §2o, II, do CPC, de 10% a 20% do valor da causa; (s) os
honorários advocatícios que foi condenado a pagar são mais elevados do
que o valor que postulou nesta ação.
A apelação, preparada (f. 504/505), foi contra-arrazoada

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1005380-61.2017.8.26.0011 - Voto no
5
apenas pela corré Pirajá (f. 548/553).
É o relatório.
A decisão que rejeitou os embargos de declaração foi
disponibilizada no DJE em 04/05/2018, considerando-se publicada no
primeiro dia útil subsequente (f. 469); a apelação, protocolada em
25/05/2018, é tempestiva.
Presentes os requisitos de admissibilidade, recebo-a nesta
instância em ambos os efeitos.
De início, insta salientar que, em 20/08/2018, ou seja,
após o protocolo da apelação do autor, foi julgado o agravo de
instrumento interposto em relação à decisão saneadora de f. 404/406,
que negou provimento ao recurso, mantendo a decisão que excluiu da
lide, por ilegitimidade passiva, os réus Rafael Luna Freire Domingues de
Oliveira, Porto Seguro Cia de Seguros Gerais e Eucer Comércio e
Serviço de Pisos Ltda, mantendo, também, a condenação do autor no
pagamento das verbas da sucumbência a esses corréus na forma
determinada na decisão agravada.
No agravo de instrumento, o autor havia se insurgido em
relação à exclusão de Rafael do polo passivo da ação e, também, quanto
à fixação das verbas da sucumbência aos réus excluídos da lide,
questões essas que foram lá apreciadas e decididas.
Nesse quadro, não se conhece da apelação quanto às
alegações relativas à (a) legitimidade de Rafael, (b) obrigação do autor
no pagamento das verbas da sucumbência à Porto Seguro; (c) forma
pela qual foram fixados os honorários de sucumbência aos corréus
Rafael e Posto Seguro.
Nesta instância, foram intimados os corréus Pimp Park e
Rafael para apresentarem a procuração ad judicia (f. 611), mas deixaram
eles decorrer o prazo a tanto concedido sem o cumprimento dessa

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1005380-61.2017.8.26.0011 - Voto no
6
determinação (f. 613).
Nesse quadro, são considerados ineficazes os atos
praticados em nome desses corréus pela advogada Luana Katarine
Rocha de Souza (f. 353/359 e 366/373), sendo de rigor a decretação da
revelia deles.
Entretanto, a revelia dos corréus Rafael e Pimp Park em
nada altera o resultado desse julgamento.
Isso porque, a ilegitimidade passiva do corréu Rafael, por
se tratar de questão de ordem pública, poderia ser conhecida e decretada
de ofício, independentemente do oferecimento de contestação.
A corré Pirajá contestou a ação, não havendo que se falar,
assim, em produção dos efeitos da revelia em relação aos demais
corréus (art. 345, I, CPC). Ademais, mesmo revel, poderia a corré Pimp
Park produzir provas (art. 349, CPC).
Afasta-se a preliminar de cerceamento de defesa.
Nos termos do art. 385 do CPC, cabe à parte requerer o
depoimento pessoal da outra parte, ou seja, não poderia o autor apelante
postular o próprio depoimento em juízo.
Segundo se verifica das razões recursais, o autor
pretendia ouvir o corréu Rafael em depoimento pessoal (f. 474).
Todavia, considerando que foi ele excluído do polo passivo
por ilegitimidade passiva, não há que se falar em cerceamento de defesa
em razão do indeferimento de sua oitiva.
Alegou o autor que: (a) no dia 23/03/2017, trafegava com
sua motocicleta na Av. Pedroso de Morais, altura no numero 1495,
quando o veículo que seguia à sua frente, um Peugeot, conduzido pelo
manobrista da corré Pimp Park, de repente acionou a seta, freou de
maneira abrupta e mudou de faixa para entrar no estacionamento da
empresa Pimp Park, sem observar os veículos que trafegavam na faixa à

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1005380-61.2017.8.26.0011 - Voto no
7
sua direita; (b) não conseguiu frear ou reduzir a velocidade da
motocicleta, ou mesmo desviar, razão pela qual houve a colisão entre os
veículos, causando danos materiais na motocicleta; (c) esse bem
pertencia a terceiro, Pedro Henrique Azevedo Sampaio, ajuizando a
presente ação indenizatória para se ressarcir do prejuízo que
experimentou com os reparos da motocicleta.
A narrativa do boletim de ocorrência, elaborado a partir
das declarações do autor, se coaduna com a inicial (f. 17/19).
A corré Pimp Park, em sua defesa, alegou que: (a)
prestava serviços de valet para o bar Pirajá à época; (b) o autor estava
no bar Pirajá com alguns amigos, quando pegou a motocicleta para “dar
uma volta” após ingerir bebida alcoólica; (c) pela contramão, o autor
acessou a Rua Vupabussu, bem à frente do bar; (d) as duas pistas à
direita são para os motoristas que acessarão à direita; (e) se o autor
pretendia seguir reto, não deveria estar em nenhuma dessas pistas, mas
na da esquerda; (f) o condutor do Peugoet indicou com a seta sua
entrada à direita, o que provavelmente não foi observado pelo autor.
A corré Pirajá, por sua vez, sustentou que não há prova da
responsabilidade do manobrista, tendo a própria inicial relatado que ele
sinalizou com a seta a mudança de faixa.
Pedro Henrique de Azevedo Sampaio, testemunha
arrolada pelo autor, relatou que: (a) estava no bar Pirajá com sua
motocicleta; (b) o autor chegou, o depoente lhe mostrou a moto e lhe
ofereceu para dar uma volta, ocasião em que aconteceu o acidente; (c)
não viu o acidente; (d) o autor contou ao depoente que deu a volta no
quarteirão; (e) o estacionamento fica antes do bar e o autor relatou que
estava na avenida que dá acesso à Faria Lima quando um carro o fechou
e ele bateu; (f) o depoente foi até lá andando e estava o carro parado,
com a moto encostada ao lado; (g) Rafael, que se apresentou como o

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1005380-61.2017.8.26.0011 - Voto no
8
dono do estacionamento, tranquilizou a todos, dizendo que o acidente
aconteceu quando o manobrista foi entrar no estacionamento, e afirmou
que iria acionar o seguro; (h) o depoente confiou em Rafael, tanto que
deixou sua motocicleta no estacionamento para busca-la apenas no dia
seguinte; (i) os locais das colisão foram a porta traseira do carro, o
guidão esquerdo da motocicleta, a lanterna esquerda e o olho de gato
que fica no garfo esquerdo; (j) o depoente arcou com o custo dos reparos
na moto e Rafael se negou a ressarci-lo; (k) o autor tinha acabado de
chegar no bar quando o depoente lhe emprestou a moto para dar uma
volta; (l) na rua do bar Pirajá, pelo menos uma das faixas é para virar à
direita e a outra é para seguir reto (f. 442/443).
Victor Vieira dos Santos, testemunha arrolada pela corré
Pimp Park, relatou que: (a) estava na frente garagem na hora do
acidente; (b) o manobrista estava vindo pela pista da direita para entrar
no estacionamento e a motocicleta vinha logo atrás desse carro; (c)
aquela via possui quatro faixas de rolamento e a motocicleta estava no
canto, na faixa da direita; (d) o acidente aconteceu na Av. Pedroso; (e) o
rapaz deu a seta para entrar no estacionamento e a moto colidiu nas
portas do carro quase em cima da calçada; (f) o Peugeot não veio da
faixa do meio, mas ele já estava na faixa da direita; (g) o motociclista
estava alcoolizado, pois dava para sentir o cheiro; (h) é contratado por
Flávio, que é seu superior no estacionamento; (i) a Pimp Park prestava
serviços para o Bar Pirajá na época e o depoente trabalhava como
manobrista para aquela empresa; (j) os carros dos clientes do bar Pirajá
eram estacionados no estacionamento da Portobelo, na Pedroso de
Morais, onde ocorreu o acidente (f. 444).
Alex Antonio da Silva, testemunha arrolada pela corré
Pimp Park, relatou que: (a) era funcionário da corré Pimp Park, era
manobrista; (b) estava saindo com um carro quando o Peugeot estava

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1005380-61.2017.8.26.0011 - Voto no
9
entrando no estacionamento, ocasião em que a moto colidiu contra esse
veículo; (c) o Peugeot estava na faixa da direita, para entrar na garagem,
e a moto estava veio e “colidiu junto na calçada”, pegando o carro bem
no meio; (d) a moto veio em cima da calçada; (e) não parou para
acompanhar o desenrolar dos fatos, pois estava indo levar o carro para
um cliente; (f) antes do acidente, viu o dono da moto e o autor ingerindo
bebida alcoólica no bar Pirajá; (g) no dia dos fatos, o Flávio conversou
com o autor e com o dono da moto (f. 445).
Não se conhece neste julgamento da alegação sobre
contradições nos depoimentos das testemunhas no que diz respeito a
estar o autor alcoolizado na ocasião do acidente.
Isso porque, o despacho saneador já afastou a alegada
embriaguez, diante da ausência de laudo comprobatório dessa
circunstância, sem qualquer insurgência das rés.
No presente caso, é incontroverso e, ademais, a prova
produzida revelou que a parte frontal da motocicleta colidiu contra a
lateral direita do veículo Peugeot, no momento em que este ingressava
no estacionamento da empresa corré.
Todavia, não obstante tenha o Peugeot interceptado a
trajetória da motocicleta, o que faz incidir a presunção de culpa do
motorista daquele veículo, a prova testemunhal revelou que o acidente
ocorreu por culpa exclusiva do autor.
A testemunha arrolada pelo autor não presenciou o
acidente, mas o descreveu a partir dos relatos do próprio autor.
As duas testemunhas arroladas pela corré, por sua vez,
embora
funcionários
dessa
empresa, não estavam diretamente
envolvidas com o acidente, pois nenhuma delas dirigia o veículo contra o
qual colidiu a motocicleta. Ademais, não foram elas contraditadas por
ocasião da audiência e não se vislumbra em seus depoimentos as

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1005380-61.2017.8.26.0011 - Voto no
10
contradições alegadas em apelação.
Tais testemunhas presenciaram os fatos, afirmando que o
manobrista trafegava com o veículo Peugeot já pela faixa da direita e
virou nessa direção para ingressar no estacionamento.
Ou seja, ao contrário do que sustentou o autor, a prova
dos autos revelou que a motocicleta seguia atrás do Peugeot, e não na
faixa ao seu lado.
A colisão ocorreu quando esse veículo estava ingressando
no estacionamento e a motocicleta, que, segundo as testemunhas, vinha
pela faixa da direta, provavelmente muito próximo à linha da calçada,
colidiu contra a lateral do veículo “quase subindo na calçada”.
Saliente-se que o próprio autor afirmou, na inicial, que o
motorista do veículo Peugeot acionou a seta para a direita antes de
realizar manobra para a direita.
Ora, considerando que o autor não conseguiu frear a
tempo de impedir a colisão na lateral do veículo que seguia à sua frente,
o qual havia sinalizado com a seta sua intenção de virar à direita, é de se
concluir que não guardava ele a distância mínima de segurança mínima,
nos termos do art. 29, II, do CTB.
O art. 28 desse mesmo diploma legal dispõe, também, que
o condutor deverá, a todo momento, ter domínio de seu veículo, dirigindo-
o com atenção e cuidados indispensáveis à segurança do trânsito.
Nesse quadro, de rigor a manutenção da improcedência
da ação.
Nos termos do §11o do art. 85 do CPC/2015, os honorários
advocatícios de sucumbência devidos pelo autor à corré Pirajá devem ser
fixados, por equidade, em R$1.200,00 (mil e duzentos reais), diante do
pequeno valor atribuído à causa (R$3.560,80 em maio de 2017). A verba
honorária será corrigida a partir desta data e acrescida de juros de mora

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1005380-61.2017.8.26.0011 - Voto no
11
de 1% ao mês desde o trânsito em julgado.
Deixo de determinar a majoração dos honorários ao
advogado da corré Pimp Park porque, sem olvidar entendimento contrário
do E. STJ (EDcl no AgInt no REsp 1.573.573/RJ) e da Suprema Corte (n.
1000400 ED-AgR/RS) de que não é exigível a comprovação de trabalho
adicional do advogado do recorrido em grau recursal para a majoração
dos honorários nesta instância, comungo do entendimento de que,
ausente a comprovação de tal trabalho, não há que se falar em
majoração dos honorários advocatícios em sede recursal, porque essa
verba se destina a remunerar esse trabalho, que não foi prestado.
Por tais motivos, conheço em parte da apelação e, na
parte conhecida, lhe nego provimento.
Morais Pucci
Relator
Assinatura eletrônica